Tribunal: TJSP
Processo: 2049787-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Penhora de 20% do faturamento de empresa. Medida excepcional. Precedentes do STJ. Anterior agravo de instrumento julgado por esta E. Câmara decidindo pela possibilidade de tal constrição. Preclusão da matéria. Ausência de fato novo hábil a justificar sua reapreciação.
Recurso não conhecido.